Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733593-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0702107-18.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de produção de prova consistente em expedição de ofício a TERRACAP para obter informações quanto a propriedade objeto de discussão nos autos. Eis o teor do decisum: “(...) O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. Não é muito lembrar que pelo princípio da correlação o juiz está adstrito a sentenciar a demanda judicial em consonância ao pedido do autor, ou seja, tem que haver um vínculo estrito entre o pedido e a sentença. Assim ao autor poderá ser entregue aquilo que é objeto de sua pretensão, pela concessão e reconhecimento do órgão jurisdicional ao pleito autoral. Considerando que o objeto da demanda foi delineado na inicial, tenho que as novas provas requeridas se revelam, neste momento, contraproducentes e desnecessárias pois, documentalmente, os autos já estão aptos a avançarem rumo à decisão meritória. In casu, as provas requeridas pela parte autora não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que o acervo probatório já colacionado é suficiente para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória formulada nos autos e declaro superada a fase instrutória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, anote-se a conclusão para julgamento, uma vez que já há nos autos parecer ministerial. (...)”. Em Id. 30111111, esta relatora não conheceu do recurso de agravo de instrumento, decisão esta, que foi recorrida por agravo interno (id. 30938351). Petição do Distrito Federal informando a prolação da sentença nos autos originais ( id.31258914). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o presente recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora